Tribunal: TJMT
Processo: 1000173-78.2019.8.11.0092
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000173-78.2019.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.325/0001-09 (EMBARGANTE), ANTONIO RAYES SAKR - CPF: 557.152.818-49 (ADVOGADO), DILAINE REGINA TURCHETTO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.144.362/0001-05 (EMBARGANTE), LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK - CNPJ: 33.148.267/0001-80 (EMBARGANTE), GUILHERME KOK - CNPJ: 33.147.902/0001-04 (EMBARGANTE), GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.116.642/0001-00 (EMBARGANTE), CRISTA MARLENE KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.294/0001-96 (EMBARGANTE), ROMEO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.142.409/0001-00 (EMBARGANTE), TEODORO JOAO KOK registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE TEODORO JOAO KOK - CPF: 325.526.100-72 (EMBARGANTE), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (EMBARGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA REGINA VIOLA - CPF: 257.147.588-62 (ADVOGADO), MAIRA CRISTINA LEAL CINTRA HATAYDE - CPF: 335.723.928-02 (ADVOGADO), CAMILLA CRHISTINA QUINTINO DA ROCHA - CPF: 419.317.018-73 (ADVOGADO), CRISTIANE MARIA FERRARI ALVES BRAGA - CPF: 214.880.818-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 48,
CAPUT
, DA LEI No. 11.101/05 – PRODUTORES RURAIS COM INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – BIÊNIO LEGAL COMPROVADO PELO HISTÓRICO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO PACÍFICO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ – MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL – BALANÇOS PATRIMONIAIS ZERADOS – DESCOMPASSO COM A EXIGÊNCIA DO ARTIGO 51, INCISO II, DA LEI No. 11.101/05 – AVENTADA OMISSÃO E CONTRADIÇÕES – NECESSIDADE DE EMENDA E PERÍCIA TÉCNICA – MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – VEDAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

As alegações de teses inéditas, ventiladas tão somente em sede de embargos de declaração, não suscitadas oportunamente nas razões do recurso de apelação, constituem inovação recursal, impossível de ser apreciada nessa seara recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No.
1000173-78.2019.8.11.0092

EMBARGANTES:

JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH E OUTROS

EMBARGADO:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH E OUTROS
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 100680498), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, em que se pretendia a reforma da sentença de primeiro grau lançada nos autos da Ação de Recuperação Judicial, em que o Magistrado singular indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 330, inciso III, do CPC/15, e julgou extinto o processo sem resolução de mérito com base no art. 485, inciso I do mesmo Código.

A insurgência recursal da parte embargante reside na suposta omissão constante no
decisum
embargado, que
“reside no fato de que ao reconhecer a submissão dos Embargantes aos auspícios do enquadramento da lei de recuperação judicial, ao tempo em que tendo reconhecido que o MM. Juiz a quo indeferiu a inicial de pronto, ou seja, imediatamente extinguiu a ação também ao fundamento de documentação contábil deficitária consistentes em balancetes zerados, o v. Acórdão nada abordou sobre o dever do Magistrado a quo oportunizar, antes de extinguir a ação, a emenda da inicial pelos produtores rurais Apelantes”
(sic), que no entender dos mesmos, acabou por violar a regra inserta no art. 321, parágrafo único do CPC/15, e que por se tratar de matéria de ordem pública, já que se refere a um dever e não faculdade do magistrado, pode ser analisada em qualquer grau de jurisdição, mesmo de ofício, sendo tal entendimento adotado pela doutrina e Tribunais pátrios, estando, inclusive, a matéria alicerçada por meio do Enunciado no. 292 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.

Destacam, em relação ao ponto, que o art. 106 da Lei no. 11.101/05 também é expresso ao assinalar que se o pedido não encontrar-se regularmente instruído, o juiz determinará que a parte proceda com a emenda respectiva, de modo a reforçar a necessidade de reforma do julgado impugnado, cuja matéria não está afeta aos efeitos do instituto da preclusão.

De outro lado, sustentam a existência de contradições, sendo a primeira delas consistente no fato de que, ao reconhecer
“por um lado que os produtores rurais demonstraram, pela documentação juntada, preencherem as condições de auferirem recuperação judicial e de outro, que pela documentação juntada, esta apresentou-se deficitária a ponto de o MM. Juiz a quo ter indeferido a exordial, mantendo-se, portanto, nesse aspecto a r. Sentença (...), não se levou em conta os documentos contábeis atualizados, aliás, atualizados e juntados antes do presente Julgamento, juntados em sede de recurso de apelação pelos Embargantes”
(sic), quais sejam, a documentação contábil e balancetes insertas no Parecer Técnico-Contábil do IBEC acostado no Id 83205954.

Acrescentam, ainda, que o acórdão é contraditório quanto à necessidade
“de perícia prévia a fim de análise da documentação contábil juntada por Expert de vez que o magistrado não possui conhecimento técnico a tanto – violação do artigo 156 do CPC e artigo 106 da Lei 11.101/05”
(sic). Dizem que somente com a tramitação do processo, ao longo da fase deliberativa, é que se fornecerá os elementos para a concessão da recuperação judicial, pelo que concluem não ser permitido
“ao magistrado apreciar o mérito ou a realidade das demonstrações contábeis, balanços patrimoniais ou de resultado, relatório gerencial de fluxo de caixa, sua projeção e demais documentos”
(sic), porquanto o exame da documentação que instrui o pedido é meramente formal e não material, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Ao fim, rogam pelo
“restabelecimento da r. decisão Monocrática (cautelar) proferida pelo i. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Id. 77884450, que determinou a suspensão do processo (Carta Precatória 1.655-42.2015.8.11.0020) com a extensão dos seus efeitos suspensivos ao processo principal no. 1004732-47.2013.8.26.0100 em trâmite perante a 39a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP”
(sic), o que fazem com fundamento no §1o do art. 1.026 do CPC/15, mediante atribuição de efeito suspensivo.

Com base nesses argumentos, pedem o acolhimento destes declaratórios, com aplicação de efeitos modificativos, bem como prequestionam a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores (Id 101449970).

O banco embargado apresentou contrarrazões no Id 102656455, em que destaca a impropriedade do manejo dos presentes aclaratórios, não havendo qualquer vício que o desconstitua.

Para tanto, afirma que
“sob a perspectiva do v. acórdão embargado, a submissão dos Embargantes às benesses do instituto da recuperação judicial depende da presença de requisitos objetivos e subjetivos. Sob aspecto objetivo, essa C. Corte entendeu que os Embargante juntaram matrículas de imóveis que em tese demonstram que podem ter exercido atividades como produtores rurais por mais de dois anos. No entanto, no que tange ao conteúdo dos documentos carreados (documentos fiscais, inclusive, já entregues à Receita Federal na época própria), não restou vislumbrada a existência de atividade e possibilidade de soerguimento dos Embargantes”
(sic).

Quanto ao ponto, sustenta que
“a documentação que acompanhou a inicial desatende a exigência prescrita da Lei 11.101/2005, quer seja quando de sua distribuição, em 26/03/2019, na sua antiga redação, quer seja na atualidade, considerando as alterações implementadas pela lei 14.112/2020”
(sic). Complementa que
“as Declarações de Imposto de Renda constantes do ID 7795393 a 7795401 estão absolutamente desatualizadas, com destaque ao fato de que em relação à Apelante Crista, a mais recente se refere ao ano calendário 2014”
(sic).

Esclarece, ao final, que conforme
“narrado na petição ID 100546479, os Embargantes juntaram ao Parecer, para supostamente atenderem à nova redação do artigo 48, parágrafo 3° da Lei 11.101/2005, Livro Caixa, DIRF, Balanços Patrimoniais, DRE Demonstração de Resultados do Exercício (exercícios 2016 a 2020), documentação contábil, no entanto, em sua maioria, igualmente ‘zerada’ ou ‘sem movimentação’, ou com ‘informação inconsistente’”
(sic), pelo que requer a rejeição destes aclaratórios.

Por meio do petitório de Id 103560464, os embargantes reiteram a necessidade de atribuição do efeito suspensivo aos presentes aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos apontando a existência de vícios no acórdão embargado, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 48, CAPUT, DA LEI No 11.101/05 – PRODUTORES RURAIS COM INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – BIÊNIO LEGAL COMPROVADO PELO HISTÓRICO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO PACÍFICO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ – MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL – BALANÇOS PATRIMONIAIS ZERADOS – DESCOMPASSO COM A EXIGÊNCIA DO ARTIGO 51, INCISO II, DA LEI No 11.101/05 – SENTENÇA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por ambas as turmas integrantes da Segunda Seção, pacificou entendimento no sentido de que o produtor rural adquire a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no artigo 48 da Lei no. 11.101/2005, mediante a comprovação de que, no momento do pedido, explore regularmente a atividade rural há mais de dois anos.

Apresentados balanços patrimoniais zerados, não há meios de apurar a realidade patrimonial dos apelantes e, dessa forma, identificar a viabilidade do soerguimento do empreendimento.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé e de ato atentatório à dignidade da justiça depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual e da verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte, o que não restou evidenciado nos autos.

Recurso Desprovido.”

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes no acórdão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

O vício da omissão, segundo abalizada doutrina

“refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”
– [Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

Por sua vez, o vício da contradição,
“é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”
– [ob. cit. pág. 1715].

No caso em pauta, não subsiste os apontados vícios, pois o acórdão embargado não deixou de enfrentar o ponto impugnado pela parte recorrente, tampouco é incoerente, na medida em que a fundamentação e o resultado não se conflitam.

Inicialmente, no tocante à omissão aventada pelos embargantes, tenho que razão alguma assiste aos embargantes, primeiro porque, ainda que parte da insurgência trate de matéria de ordem pública, não há falar em omissão acerca de novos temas não abordados inicialmente pelas partes, tampouco submetidos ao juízo de primeiro grau e, depois, pela ausência de qualquer vício a ser sanado.

É que em relação à necessidade do o Juízo
a quo
oportunizar emenda a inicial antes de extinguir o processo, onde os embargantes entendem que não se sujeita aos efeitos da preclusão, conforme estabelece o comando do art. 321, parágrafo único do CPC/15, o que, no entender dos mesmos, deveria ser reconhecida de ofício, os autos revelam que o tema não foi abordado no momento adequado, no caso, por ocasião da interposição do recurso de apelação, tratando-se, portanto, de inequívoca inovação recursal.

O mesmo se diga em relação à necessidade de perícia técnica antecedente à extinção, dada a inexistência de qualquer manifestação neste sentido nas razões recursais da apelação de Id 7795586.

Além disso, qualquer análise sobre os pontos tidos por omissos nesta instância também incorrerá em supressão de instância, o que também é rechaçado por esta Corte de Justiça.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR EM 4,5% DOS CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARA A REDUÇÃO PARA 2,5% DOS CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO – ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Conforme cediço, “a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.” (NERY: 2015, p.2123)

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas pelas partes, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

É defeso suscitar, em sede de embargos de declaração, teses que não foram aventadas pelo recorrido nas contrarrazões do Agravo de Instrumento em que tirado o aresto embargado por consistir em inadmissível inovação recursal.
”
(N.U 1008056-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– EMBARGOS DE TERCEIROS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DEMANDA DEMARCATÓRIA – IMISSÃO DE POSSE – CONSTRIÇÃO JUDICIAL – IMÓVEL RURAL – CONDOMÍNIO PRO INDIVISO – POSSIBILIDADE DE DEFESA POSSESSÓRIA SOBRE A INTEGRALIDADE DO BEM EM COMPOSSE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E CERCEAMENTO DE DEFESA –
INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA
– VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

As alegações de teses inéditas, ventiladas tão somente em sede de embargos de declaração, não suscitadas oportunamente nas razões do recurso de apelação, constituem inovação recursal, impossível de ser apreciada nessa seara recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.”
(N.U 0009886-11.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUELA NA ORIGEM.

REQUISITOS PRESENTES. EMPREENDIMENTO NÃO ENTREGUE NO PRAZO ENTABULADO. INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TESE DE QUE É APLICÁVEL AO CASO O INCISO V DO ARTIGO 18 DA LEI 6.766/1979.
INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO AVENTADA NO JUÍZO “A QUO” E NEM NA INICIAL DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REDAÇÃO DA NORMA DEFINIDA EM 2020. CONTRATO ENTRABULADO EM 2017. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE NORMA QUE A ÉPOCA ERA INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de embargos de declaração, matérias pela mesma não aventadas anteriormente.
(...)

9. “O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

10. Embargos Rejeitados.”
(N.U 1009736-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 22/06/2021)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO INADIMISSÍVEL – VEDAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA A DESTEMPO – DESENTRANHAMENTO – HOMOLOGAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO – DETERMINAÇÃO DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVIABILIDADE –
MATÉRIAS NÃO ABORDADAS PELO JUÍZO SINGULAR – MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – VEDAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.
É vedado ao Tribunal analisar matéria não decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Ainda que a matéria alegada seja de ordem pública, não pode ser apreciada por este Tribunal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, uma vez que o juízo da causa ainda não se manifestou sob tal pretensão, privilegiando-se, desta forma, o princípio do duplo grau de jurisdição.
”
(TJ-MT – AI: 10010385720178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/06/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2017)

A insurgência dos embargantes, portanto, deve se atrelar
exclusivamente
em relação à suposta contradição aventada quanto à demonstração da viabilidade econômica para fins do deferimento da recuperação judicial em favor dos mesmos, já que os demais vícios, conforme acima exposto, não foram discutidos no momento adequado.

E quanto ao ponto, tem-se que esta Magistrada fundamentou a manutenção da sentença extintiva, não com base em apreciação de elemento material, mas sim na falta de demonstração/preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos.

É que conforme consignado no v. acórdão, apesar de os documentos juntados, inclusive nesta via recursal, demonstrarem, em princípio, que os ora embargantes desenvolvem atividade rural por prazo superior aos dois anos precedentes ao registro na Junta Comercial, cumprindo, assim, o requisito formal do art. 48 da Lei no. 11.101/05, os mesmos documentos se mostram insuficientes para elucidar a capacidade de soerguimento do Grupo Kohlrausch, já que, em quase sua totalidade, apresentam quadro demonstrativo deficitário da real situação econômico-financeira dos mesmos, justificando-se, assim, o indeferimento inicial da inicial, já que em dissonância do art. 51, II, da LRF.

Prova disso é que os vários documentos juntados pelos recorrentes, dentre os quais destacam-se as demonstrações contábeis e fiscais (para fins de apuração do ICMS) – a grande maioria ‘zerada’ e com a situação ‘baixada’ perante o Fisco Mato-grossense (Ids 7875815 a 7875820) e as Declarações de IRPF, estes últimos anexos entre os Ids 7875585 e 7875811, apesar de corroborar a existência de alguns poucos bens de propriedade dos recorrentes, além de desatualizados e/ou incompletos – já que remetem a exercícios muito anteriores à data do próprio ajuizamento da recuperação judicial, cujo protocolo se deu na data de
26/03/2019
– (Dilaine Regina Turchetto Kohlrausch – ano-calendário: 2014 a 2018; Loiva Ana Kohlrausch Kok – ano-calendário: 2014 a 2018; Crista Malene Kohlrausch – ano-calendário: 2012 a 2016; Gilberto Jair Kohlrausch – ano-calendário: 2013 a 2017; Guilherme Kok – ano-calendário: 2013 a 2017; João Brasil Kohlrausch – ano-calendário: 2013 a 2017; Romeo Kohlrausch – ano-calendário: 2013 a 2017; e Teodoro João Kok – ano-calendário: 2013 a 2017),
evidenciam a ausência de rendimentos tributáveis ou, quando muito, sua total irrisoriedade
.

O mesmo se diga em relação à documentação contábil e balancetes inseridos no Parecer Técnico-Contábil do IBEC, quais sejam, Livro Caixa, DIRF, Balanços Patrimoniais, DRE – Demonstração de Resultados do Exercício (exercícios 2016 a 2020), acostada nos Ids 83205954 e ss.

A
uma
, porque totalmente extemporâneo (elaborado em meados de abril do corrente ano), já que
juntado ao presente feito tão somente por ocasião do oferecimento das contrarrazões ao recurso de agravo interno interposto pelo Banco Rabobank International Brasil S/A face a decisão provisória proferida pelo e. Desembargador Carlos Alberto da Rocha Alves, em Substituição Legal, que deferiu o pedido cautelar aviado pelo Grupo Recuperando
, consistente na suspensão dos atos expropriatórios determinados pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Taquari/MT, junto ao Processo no. 1655-42.2015.8.11.0020, e que se busca o ‘revigoramento’ dos efeitos, por via oblíqua, nestes aclaratórios.

A
duas
, porque produzido unilateralmente a pedido do Grupo Kohlrausch, o que demonstra certa imparcialidade na emissão do parecer respectivo, já que elaborado sem a participação de quaisquer dos auxiliares do juízo (art. 149 do CPC/15
[2]
).

A
três
, porque, a exemplo daqueles (Ids 7875585/7875820), os documentos que fazem parte integrante do referido parecer não são suficientes para demonstrar a impossibilidade de superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pelos devedores, ora embargantes, sobretudo levando em conta que a documentação contábil em testilha, também em sua maioria, está igualmente ‘zerada’ ou ‘sem movimentação’, ou, ainda, com ‘informação inconsistente’, e para demonstrar o alegado, cito, a título meramente exemplificativo, o de Id 83205956, correspondente ao Livro Caixa da embargante/recuperanda Crista Marlene Kohlrausch, que, em suma, demonstra que no período de 2016 a 2020 não teve movimentação de entrada e saída da atividade rural.

O mesmo se verifica em relação aos embargantes/recuperandos Dilaine Regina Turchetto Kohlrausch (Id 83205962), Loiva Ana Kohlrausch Kok (Id 83205987), Romeo Kohlrausch (Id 83205994) e Teodoro João Kohlrausch (Id 83205999).

Em relação aos demais documentos que integram o dito parecer, tenho que o seu conteúdo foi bem resumido pela instituição embargada nas contrarrazões apresentadas, ao assinalar que
“das 947 páginas juntadas ao “Parecer Técnico Extrajudicial” em ID 83205954 que
(i)
inexistem dados contábeis dos requerentes que comprovem atividade rural empresarial
contemporânea
ao pedido recuperacional, nem da existência de grupo econômico, podendo-se afirmar somente a existência de “arrendamento de terras”;
(ii)
indemonstrados ‘quando’ plantaram e ‘quanto’, até mesmo porque as DIRFs estão ‘zeradas’ ou incompletas, no que se refere às atividades rurais;
(iii)
informações contábeis incongruentes e com dados inconsistentes
, retirando qualquer credibilidade à documentação juntada” (sic – Id 102656455, págs. 10/11).

Dessa forma, o simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa, obscura ou contraditória, uma vez que está bem apreciou as condições trazidas pela parte recorrente, exaurindo, assim, a prestação jurisdicional.

Evidencia-se, portanto, a nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos, mediante revolvimento de provas, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível.

A propósito, segue entendimento desta Corte de Justiça a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, esvaindo-se, com o julgamento pelo Colegiado, a análise da pretendida atribuição de efeito suspensivo vindicado nestes aclaratórios pelos ora embargantes (Id
103560464)
.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

[2]
Art. 149. São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021